Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MATÉRIAS PRECLUSAS. ART. 507, CPC. REAPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Tendo havido expresso e específico pronunciamento judicial sobre as matéria levantadas no presente recurso, verifica-se a ocorrência de preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC, não se permitindo nova apreciação, sob pena de afronta aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questão já decidida.

2. Agravo de instrumento não conhecido.